Tribunal: TJSP
Processo: 0003866-85.2011.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Execução - prescrição intercorrente não configurada, por inexistência de conduta desidiosa do exequente - inobservância do art. 267,III, §1o do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à espécie - art. 1.056 do CPC - prescrição afastada - prosseguimento do feito determinado - sentença anulada - recurso do exequente provido para esse fim - recurso do executado não conhecido.